Tribunal: STF
Processo: ARE 1505356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “Recurso inominado. Servidora pública aposentada do Município de Sertãozinho. Professora. Pretensão de recálculo da aposentadoria. Ingresso no serviço público antes da EC n. 41/2003. Observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 590.260. Tema 139 de repercussão geral. Reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência de Sertãozinho - SERTPREV foram acolhidos com efeitos infringentes para alterar o teor do acórdão, restando assim ementado (eDOC 24, p. 2):



    “Embargos de Declaração - Informa o embargante que o Acórdão apresenta uma omissão isso porque, a questão controvertida diz respeito ao conceito de última remuneração para fins de integralidade, que foi reconhecida administrativamente. Informa que no caso dos autos, a remuneração é fixada por hora de trabalho, havendo jornadas variadas ao longo do vínculo laboral, com a possibilidade de incorporação proporcional correspondente ao período de labor em jornadas maiores de trabalho, conforme previsto na legislação municipal de regência, por isso, não houve erro na fixação do valor da aposentadoria - Embargos acolhidos, com efeito infringente, para alterar o teor do acórdão negando provimento ao recurso da autora.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §4º, II e III, da Constituição Federal, aos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e ao art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta que reúne os requisitos para a fruição da integralidade e da paridade relativamente ao benefício de aposentadoria (eDOC 26), o que foi afastado pela Turma de origem.



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal inadmitiu o recurso extraordinário por considerar inexistir repercussão geral à espécie, bem como a partir da aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, assim asseverou (eDOC 24, p. 5):



    “(...) Melhor observando os autos, verifico que o requerido reconheceu, administrativamente, conforme informa o documento de fls. 47, o direito da autora à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade. 



    Ocorre que a autora, por ser professora da rede municipal recebia duas verbas distintas, uma pelo cargo, no valor de R$2.792,40 e outra pela jornada completa de trabalho, criada por lei municipal, ou seja, até a vigência da Lei Complementar Municipal 257/2010, o cargo de professor tinha carga horária fixada em 20 horas semanais, nos termos da redação original do "caput" do artigo 22 da Lei Complementar Municipal06/1992, que assim previa: "A jornada de trabalho básica do professor é de 20(vinte) horas semanais". Com a vigência da LCM 257/2010, foi dada nova redação ao artigo 22 da LCM 06/1992, possibilitando aos professores o laborem jornadas de trabalho superiores àquelas fixadas anteriormente para o cargo. Assim, o valor mensal recebido pela autora dependia diretamente da jornada de trabalho efetivamente praticada, não se confundindo com a remuneração do cargo efetivo para fins de aposentadoria. Diante da possibilidade de variação das jornadas ao longo do vínculo laboral dos professores, o legislador municipal admitiu a incorporação proporcional dos valores recebidos quando do exercício em jornadas de trabalho parcial e completa, mediante a inclusão na razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) para mulher. 



    No caso específico da autora, o documento de fls. 205 informa que a autora trabalhou 13 (treze) anos em jornada de trabalho completa, possibilitando a incorporação de 13/25 da fração da remuneração correspondente às jornadas completas, que correspondeu a 158 contribuições, conforme informa o documento de fls. 40.



    Com isso, revendo o posicionamento anterior, entendo que a r. sentença recorrida está correta, na medida em que concluiu, com acerto, que: “...Todavia, não se pode confundir a regra de integralidade com a transposição do valor recebido no mês que antecedeu a aposentação, pois os valores recebidos pelo exercício de jornadas superiores são incorporados proporcionalmente nos termos da legislação municipal de regência. No caso específico dos autos, tratando-se da função de professora de educação básica, note-se que a alteração legislativa indicada pela municipalidade foi o que deu ensejo à diferenciação dos valores ao tempo da aposentação com aquele recebido ainda na ativa, entretanto, tal situação jurídica não ensejou o descumprimento da regra de integralidade e paridade, cujo direito foi reconhecido pela requerida ao tempo da concessão da aposentadoria. (...)”



    (...)” (grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à incorporação de valores recebidos em atividade ao benefício de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (notadamente a Lei Complementar Municipal nº 257/2010). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1452525 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição pelo regime próprio do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (ARE 1386417 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.04.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente